Tribunal: TJMT
Processo: 1027407-77.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027407-77.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HOMILEN CESAR CAMPOS DA SILVA - CPF: 060.480.411-36 (APELANTE), LUAN MARCOS DA SILVA SALES - CPF: 056.874.351-23 (ASSISTENTE), THIAGO RODRIGO DA SILVA CARVALHO - CPF: 052.849.171-70 (VÍTIMA), FERNANDA BORBA DO NASCIMENTO - CPF: 048.159.411-65 (ASSISTENTE), WENDER ANTONIO DA SILVA CARVALHO - CPF: 005.578.721-54 (ASSISTENTE), MARILCE LUCIA DA SILVA - CPF: 706.377.401-81 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta
pelo apelante
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, reconheceu a prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14,
inciso
II, do CP), fixando a pena de
0
2
(dois)
anos de reclusão, em regime aberto, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais à vítima.

II. Q
uestão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é válida a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória quando a denúncia, embora contenha pedido expresso, não especifica o valor pretendido.

III. R
azões de decidir:

3.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal, prevista no art. 387,
inciso
IV, do C
ódigo de Processo Penal
, exige não apenas o pedido expresso na denúncia, mas também a indicação do valor pretendido, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.
A ausência de quantificação do valor na denúncia viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, pois impede o réu de conhecer previamente a extensão patrimonial da pretensão formulada contra si.

5.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífica no sentido de que a não indicação do valor pretendido na peça acusatória inviabiliza a fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória.

6.
No caso concreto, embora haja pedido expresso de reparação de danos morais na denúncia, não há indicação do valor, o que impõe a exclusão da condenação ao pagamento da indenização fixada na sentença.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Recurso
provido.

Tese
s
de julgamento
:

“
A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória exige, além do pedido expresso na denúncia, a indicação do valor pretendido.
”

“
A ausência de quantificação do valor na denúncia impede a condenação à indenização, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência processual.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2671580 RS 2024/0221826-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)
;

(N.U 1001235-93.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
HOMILEN C
É
SAR CAMPOS DA SILVA,

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
, que, após submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, resultou na condenação do acusado pela prática do crime previsto no art.
121,
caput
, c
/
c
art.
14,
inciso
II, ambos do
Código Penal
,
à pena de
02
(
dois
) anos de reclusão, em regime
aberto e
ao pagamento de R$

5.000,00 (cinco mil reais)
à vítima, a título de indenização por danos morais
.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública
requereu o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta ao
apelante
, sob o argumento de que, embora houvesse pedido expresso na denúncia, não houve a devida especificação do valor pretendido.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Em
contrarrazões, o Ministério
P
ú
blico
do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
281275412
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
284278376
), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação criminal – Sentença penal condenatória pela prática do delito de roubo e indenização pecuniária de natureza civil – Irresignação defensiva: requerida exclusão da indenização civil arbitrada sob o fundamento de decisão ilegal e arbitrária – insubsistência – pedido expresso na peça vestibular - decisum
ex
vi legis - sentença fundamentada – Pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Homilen
César Campos da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121,

caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia narra que (ID n.
204963747
):

“
1. Dos fatos (
quaestio
facti
):

1.1. Tentativa de
homicídio:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 16 de julho de 2020, por volta das 17h20, em residência particular, situada na Rua Sol Nascente, s/nº, bairro Santa Clara, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado HOMILEN CÉSAR CAMPOS DA SILVA, agindo com desejo assassino (animus necandi), tentou matar Thiago Rodrigo da Silva Carvalho.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado HOMILEN CÉSAR CAMPOS DA SILVA, em meio a uma discussão com a vítima, apoderou-se de uma faca e passou a desferir golpes do referido instrumento contra a sua pessoa, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID. 40705481, pg. 33/39), não alcançando, contudo, o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato de a vítima ter se atracado em luta corporal com o mesmo, bem como haver a intervenção de terceiras pessoas que a auxiliaram em sua contenção.

Ato contínuo a vítima fora socorrida e prontamente encaminhada para atendimento médico-hospitalar.

2. Dos fundamentos jurídicos (quaestio juris):

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado HOMILEN CÉSAR CAMPOS DA SILVA infringiu o comando normativo descrito no preceito primário do artigo 121, caput,
c.c
. artigo 14, II, ambos do Código Penal (norma de conduta), estando ele, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seus respectivos preceitos secundários (norma de sanção).

3. Da indenização (
indemnitas
):

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou o ordenamento jurídico com o inciso IV do artigo 387, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação
de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, reiterando os fundamentos residentes na peça jurídica de oferecimento desta denúncia, requer seja arbitrado valor a título de reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima, bem como pelo dano moral difuso, uma vez que os crimes de sangue denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo toda a comunidade.

4.
Dos meios de prova (
probatio
) – testemunhal, documental, pericial e indiciária:

Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito (Livro I, Título VII, do Código de Processo Penal), com observância estrita dos princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos artigos 41 e 401 do mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da instrução processual:
(...)

5.
Do pedido (
conclusio
):

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia HOMILEN CÉSAR CAMPOS DA SILVA como incurso no a
rtigo
121, caput,
c.c
. artigo 14, II, ambos do Código Penal, devendo ser ele citado
processado
e, ao final – liquidada a prova e apurado o crime –, pronunciado e condenado
pelo Egrégio Tribunal do Júri, inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos materiais e morais à vítima (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), com a cláusula do devido processo legal
, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas acima arroladas.
”

Ato contínuo
, submetido o feito ao julgamento pelo Conselho de Sentença, os jurados reconheceram a responsabilidade penal do acusado, ora apelante, acolhendo integralmente a tese acusatória e condenando-o pela prática do delito tal como descrito na peça acusatória.

Posta a situação fático, passo a analisar a matéria recursal.

De proêmio, observa-se que a Defesa não se insurgiu
contra a materialidade e a autoria delitiva
. Assim, passo à
análise
do recurso, que se limita a requerer o afastamento

condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta ao
apelante.

A Defensoria sustentou que o
quantum
indenizatório não foi especificado na denúncia, o que implica violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como
,
em afronta ao disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Razão lhe assiste.

A matéria, de fato, passou por significativa evolução jurisprudencial, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal. A alteração legislativa promovida pela Lei nº 11.719/2008, que inseriu o referido inciso IV ao artigo 387 do CPP, visou conferir maior celeridade e efetividade à reparação dos danos sofridos pela vítima, permitindo que o juízo criminal, já de posse dos elementos probatórios sobre o fato delituoso, estabelecesse um patamar indenizatório mínimo, sem prejuízo de eventual complementação no juízo cível.

Inicialmente, a jurisprudência se contentava com a existência de pedido expresso na denúncia para que a fixação fosse considerada válida, sob o argumento de que o dano moral em crimes violentos seria presumido (
“
in
re

ipsa
”
). Contudo, um exame mais aprofundado da questão, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), levou à maturação de um entendimento mais garantista.

O fundamento dessa orientação é que
a defesa não pode ser surpreendida ao final do processo com uma condenação de natureza patrimonial sobre a qual não teve a oportunidade de se manifestar de forma específica e concreta. A mera formulação de um pedido genérico de reparação de danos não
permite ao acusado exercer sua defesa em plenitude, pois o impede de contestar o valor, de demonstrar sua eventual desproporcionalidade e de produzir provas acerca de sua condição econômica, fator relevante para a quantificação da indenização.

Nesse sentido, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, consolidou o entendimento de que a ausência de indicação do valor mínimo na denúncia inviabiliza a fixação da indenização na sentença penal condenatória, sob pena de violação às garantias processuais. Vejamos:

“
"1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia.

2.

A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização mínima, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência".
(...)”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2671580 RS 2024/0221826-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu esta Colenda Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL – TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA SEM INDICAÇÃO DE VALOR – PRESCENDENTES STJ
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.319.586/SC,
AgRg
no REsp n. 2.172.315/SP) – RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto, embora conste na denúncia pedido genérico de reparação de danos, não houve indicação de valor específico, o que impossibilitou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

2. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
”

(N.U 1001235-93.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Tal exigência, frise-se, não se aplica aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão de suas particularidades e da proteção especial conferida pela Lei Maria da Penha, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 983/STJ. O caso em tela, contudo, não se amolda à referida exceção, tratando-se de uma tentativa de homicídio decorrente de um desentendimento familiar entre primos.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia (
ID n.
204963747
) e a cota que a acompanha (
ID n.
204963746
) de fato contêm pedido expresso para a fixação de valor a título de reparação de danos materiais e morais
.

Contudo, em conformidade com a tese defensiva, a peça acusatória não especificou o valor mínimo pretendido, limitando-se a um requerimento genérico. Essa omissão, à luz da mais recente e consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A ausência de um valor de referência na denúncia impossibilitou que a
D
efesa técnica se contrapusesse de maneira objetiva e fundamentada ao pleito indenizatório durante a instrução processual.

Portanto, embora a conduta do apelante tenha inegavelmente causado abalo moral à vítima, a inobservância do requisito formal de indicação do valor pretendido na denúncia impede a sua fixação na esfera penal. A pretensão reparatória deverá ser deduzida, se for o caso, no juízo cível, onde a instrução probatória sobre a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor poderá ser plenamente desenvolvida, com a observância de todas as garantias processuais.

A reforma da sentença, neste ponto específico, é, pois, medida que se impõe para alinhar a decisão aos ditames da jurisprudência superior e para resguardar a integridade do devido processo legal.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja:
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
pela Defesa de
Homilen
César Campos da Silva

e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

à apelação, para que seja
afastada a condenação de pagamento de indenização por danos morais imposta na sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025